Tribunal: STF
Processo: ARE 1596134
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. Prescrição configurada. Tema 660 da repercussão geral. súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada no Tema 660 da repercussão geral e na Súmula 279 do STF. 

     II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. Nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), esta Suprema Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.

    4. Ademais, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.